Tribunal: TJBA
Processo: 8047870-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8047870-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO DA PURIFICACAO SANTOS

Advogado(s)
:
JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DELINEADOS NOS ARTS. 148, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI Nº 10.826/03
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O ACUSADO
TAMBÉM
PELO CRIME
DESCRITO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA
DA PENA REALIZADA.
NEGATIVA DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o Réu pelos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, I, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), mas absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a suficiência do

acervo probatório para ensejar a condenação do Apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, especialmente, pelos depoimentos harmônicos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.
Logo, acolhe-se o pleito recursal de condenação do Apelado também pela prática do tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4
.
Na dosimetria, a gravidade concreta da ação, marcada por disparos contra guarnição policial e a preponderância da natureza/quantidade da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5
.
Afasta-se a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a posse de arma de fogo e o contexto fático indicam dedicação à atividade criminosa.

6.
Em razão do quantum da pena e da análise desfavorável de circunstâncias judiciais, fica estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º do Código Penal.

7. No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, impõe-se a custódia cautelar do Apelado. O imediato reestabelecimento da segregação, faz-se necessário para a garantia da ordem pública, com esteio no artigo 312, parágrafo 3º, I e III, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ante o exposto, concede-se conhecimento
e, no mérito, julga-se pelo provimento do recurso ministerial
, de forma a condenar o Recorrido também pela prática do crime delineado
no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do presente acórdão.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de vultosa quantidade de drogas, acompanhada de armamento e petrechos de mercância, em contexto de resistência armada, autoriza a condenação por tráfico de drogas e afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
2. Preenchidos os requisitos delineados nos arts. 312 e 313 do CPP, nega-se o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 33, 59 e 148; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art.
14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 789.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 15/3/2023
;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2034462 SP 2021/0398205-9, Relator Ministro
Messod
Azulay Neto,
julgado
7/3/2023,
DJe
14/3/2023
; STJ,
A
gRg
no
AREsp
n. 2.811.517/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJE de 22/12/2025.

APELA
ÇÃO

MINISTERIAL.

RECURSO PROVIDO.

AP
8047870-13.2025.8.05.0001
–
Salvador
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8047870-13.2025.8.05.0001
, da
2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
/BA
, sendo
apelante

o MINISTÉRIO PÚBLICO
e
apelado o

LEANDRO DA PURIFICAÇÃO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em

dar conhecimento
e, no mérito,
dar

provimento
ao recurso
ministerial
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator